Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-24.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000646-24.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), ANDERSON HURTADO DA SILVA - CPF: 038.708.591-21 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000646-24.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1000646-24.2024.8.11.9005

Agravante:
Anderson Hurtado da Silva.

Agravado:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –

SUSPENSÃO DE MULTAS -
REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS –

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. Não havendo comprovação da probabilidade do direito, o pedido de antecipação de tutela que visa à suspensão das multas de trânsito deve ser indeferido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000646-24.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1000646-24.2024.8.11.9005

Agravante:
Anderson Hurtado da Silva.

Agravado:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Anderson Hurtado da Silva.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.o
1002301-62.2024.8.11.0006
–
Id.
149377951
)
: indeferiu a tutela de urgência
, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pela agravante não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, a fim de suspender a exigibilidade da multa e pontuação decorrente do auto de infração DT004J200R, assim como determinar a expedição da comunicação ao DETRAN e ao Município de Cáceres/MT sobre o teor da decisão.

Decisão - Liminar (
Id.

211744171
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Informação do juízo de origem (Id.
213247165): consigna que indeferiu o pedido liminar, com a seguinte fundamentação:
“(...)
ao considerar a relação entre o texto legal e a realidade dos acontecimentos, tornam-se evidentes obstáculos à verossimilhança do direito alegado. Isso se deve, principalmente, à falta de documentos anexados à petição inicial para sustentar os argumentos da parte autora. Não há, em particular, qualquer evidência que comprove a não notificação formal da infração de trânsito. Além disso, é cediço que o motorista que aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) receberá as notificações de infração de trânsito através do aplicativo, ou seja, de forma digital, o que, em juízo não exauriente, aparentemente ocorreu (ID n.o 144607618) (...)”
.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000646-24.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1000646-24.2024.8.11.9005

Agravante:
Anderson Hurtado da Silva.

Agravado:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Anderson Hurtado da Silva
em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1002301-62.2024.8.11.0006, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT, com objetivo de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta, em síntese,
que
ingressou com a ação de origem, pois a administração pública está lhe cobrando multa de trânsito sem tramitação regular do processo administrativo para tanto. Salienta que teria sido julgado na seara administrativa por infração de trânsito que sequer foi cientificado e, ainda, está em vias de ter sua CNH suspensa.

Assim, pugna pela reforma da decisão combatida, buscando a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de
suspender a exigibilidade da multa e pontuação decorrente do auto de infração DT004J200R, assim como determinar expedição da comunicação ao DETRAN e ao Município de Cáceres-MT sobre o teor da decisão.

Na decisão agravada, o juiz indeferiu a tutela antecipada, sob o fundamento de que
não há qualquer evidência que comprove a não notificação formal da infração de trânsito.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que as alegações da parte agravante estão fundadas em informações unilaterais, sem nenhuma comprovação que demonstre, no caso concreto, a irregularidade da autuação e penalidade aplicadas pelo agravado, não se vislumbrando, de plano, a probabilidade do direito.

Outrossim, não é possível aferir a irregularidade ou a ilegalidade da autuação perpetrada pelo agravado, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, ao menos neste momento inicial, prevalecendo, dessa forma, a higidez da exigência ao pagamento da multa, tendo em vista tratar-se de ato administrativo que possui presunção de legalidade e de veracidade.

Portanto,
há necessidade de verificação mais acurada dos fatos, o que desautoriza a concessão da medida, porquanto não há probabilidade do direito invocado, em âmbito de cognição sumária, sendo necessário que se aguarde a apreciação de eventual ampliação probatória.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE PAGAMANTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA
– IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A demanda prescinde de dilação probatória,
uma vez que há necessidade de se comprovar a alegada irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às legais notificações das multas exigidas
. 2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança vindicada. 3. Não se configura, no caso, a ilegalidade na exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito, uma vez que se trata de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. 4. Segurança denegada. Recurso não provido. Sentença mantida.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009575-57.2022.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2023).”

Ademais,
como é sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)”.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
está escorreito.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024